Tribunal: TJSP
Processo: 1003587-05.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – ITBI do exercício de 2016 – Município de São Paulo – Sentença de extinção, sem resolução mérito e com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da falta de garantia do Juízo – Insurgência do embargante – Não acolhimento – Exigência da garantia do Juízo para fins da oposição dos embargos à execução fiscal que tem previsão legal (art. 16, § 1o, da LEF) –

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – ITBI do exercício de 2016 – Município de São Paulo – Sentença de extinção, sem resolução mérito e com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da falta de garantia do Juízo – Insurgência do embargante – Não acolhimento – Exigência da garantia do Juízo para fins da oposição dos embargos à execução fiscal que tem previsão legal (art. 16, § 1o, da LEF) – Possibilidade excepcional de oposição dos embargos à execução sem a garantia do Juízo "quando se verificar a insuficiência do patrimônio da parte executada", o que não é o caso dos autos – Garantia integral do juízo que é condição de procedibilidade dos embargos – Fato incontroverso que à época da propositura dos embargos à execução (12/11/2021), o juízo não estava garantido por penhora ou depósito, a justificar a rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito – Precedente desta Câmara – Sentença mantida – Recurso não provido.